Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-94.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0007727-94.2007.8.07.0001 Embargante : DISTRITO FEDERAL Embargado : NILSON FERREIRA GOMES Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de reexame de acórdão nos moldes do art. 1.040 do CPC. Intimadas as partes para se manifestarem sobre a aplicabilidade do entendimento vinculante do RE 636.553 (tema 445) ao caso concreto, considerando que, na espécie, o TCDF já havia julgado a legalidade do ato de aposentadoria para fins de registro no ano de 2000, o Distrito Federal protocolou pedido de desistência do recurso extraordinário (id 18779662). Como o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido (art. 998 do CPC), resta prejudicado o reexame do acórdão pela Turma Cível, devendo os autos serem remetidos à Presidência deste e. TJDFT para a homologação. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator